Tribunal: TJMT
Processo: 1039006-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039006-90.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WALEI LIMA DA HORA - CPF: 631.031.331-20 (EMBARGANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ARTIGO 85, § 11 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo omissão quanto aos honorários recursais, em decorrência do desprovimento do recurso de apelação, o vício deve ser sanado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1039006-90.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: WALEI LIMA DA HORA

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por WALEI LIMA DA HORA para suprir omissão no acordão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu recurso de apelação.

O embargante alega omissão no acórdão acerca da majoração dos honorários recursais, em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte contrária, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a obscuridade a modificar o acórdão para fins de majorar os honorários advocatícios de sucumbência para o valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou em valor que Vossa Excelência entenda adequado.

Nas contrarrazões, a embargada requer o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por WALEI LIMA DA HORA para suprir omissão no acordão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu recurso de apelação.

O embargante alega omissão no acórdão acerca da majoração dos honorários recursais, em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte contrária, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Com razão o embargante.

Diante do desprovimento do recurso de apelação, majoro os honorários recursais para R$ 1.200,00, para integrar o acórdão embargado.

Ante o exposto, acolho os embargos para constar: “Havendo trabalho adicional em grau de recurso, majoro os honorários para R$ 1.200,00, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022